Tribunal: TJSP
Processo: 2240442-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇAO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR REVOGADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240442-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
ANTONIO CLAUDIO MONTEIRO e IZABEL BARBOSA DA SILVA, é agravado
CARLOS CARMELO CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240442-92.2020.8.26.0000 -Voto no 49633
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240442-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGRAVANTES: ANTONIO CLAUDIO MONTEIRO E OUTRO
AGRAVADO: CARLOS CARMELO CESTARI
VOTO No 49.633
AÇAO POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
LIMINAR
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

LIMINAR
REVOGADA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de
posse.
Alegam os agravantes ilegitimidade ativa e
falta de interesse processual. Estão na posse do imóvel
além do tempo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, de
forma mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que os
legitimou a promover ação de usucapião extraordinário. O
agravado, por outro lado, nunca esteve na posse do bem,
figurando seu nome apenas no registro de imóveis. Afirmam
que Antonio Claudio Monteiro nunca residiu no imóvel, que
não é utilizado como depósito de entulhos, mas, sim, como
sede de empresa de onde seu filho, Luciano, tira o
sustento da família. Nunca existiu o contrato verbal de
comodato a que se refere o autor, que, usando de má-fé,
lhes endereçou notificação extrajudicial para desocupação
do imóvel, a qual deve ser anulada. Pedem reforma.
Processou-se o recurso com liminar, a que
se seguiram informações e contraminuta.
É o Relatório.
A suspensão do cumprimento da reintegração
de
posse
pelo
magistrado, consoante informou,
não
prejudica o julgamento do recurso, porque provisória e
passível de reexame.
Cuidando-se
de
tutela
provisória
de
natureza juris-satisfativa, porquanto antecipatória dos
efeitos fáticos da sentença de mérito de procedência do
pedido, deverá o autor, para obter êxito em sua pretensão
liminar, demonstrar os fatos e fundamentos jurídicos que
amparam o pedido, ainda que com as limitações próprias da
cognição sumária (Joel Dias Figueira Júnior, Liminares
nas ações possessórias, RT, 1995, p. 270; João Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240442-92.2020.8.26.0000 -Voto no 49633
3
Pestana de Aguiar Silva, Apontamentos sobre a posse e os
procedimentos possessórios, in Revista de Processo, vol.
40/32). Além disso, um mínimo de rigor há de ter o juiz
no exame de seus requisitos, dado que criará modificação
no estado jurídico, com reflexos econômicos e sociais
imediatos
que
recaem
sobre
a
relação
possessória
litigiosa. Na dúvida, há que se manter a situação fática
reinante (Clito Fornaciari Júnior, O procedimento das
chamadas ações possessórias in Posse e propriedade -
doutrina e jurisprudência, coord. Yussef Said Cahali, no
8, p. 193).
De fato, da análise das peças do traslado
não se detecta a presença de elementos suficientes, nessa
fase processual, aptos à formação de juízo provisório em
favor da antecipação dos efeitos de tutela destinada à
proteção liminar da posse. Os fatos são ainda nebulosos e
sobre eles há intensa controvérsia, notadamente quanto à
existência de comodato verbal
negado com veemência
pelos réus -, bem como sobre o exercício, a natureza e o
título da ocupação do imóvel ao longo de todos esses
anos, o que, aparentemente, estaria a sugerir a
necessidade de ampla dilação probatória para avaliação
adequada de todos os múltiplos aspectos da realidade
jurídico-material.
É certo que a expedição liminar de mandado
de reintegração ou de manutenção de posse pode prescindir
até mesmo de prévia audiência do réu, porém, desde que a
petição inicial esteja devidamente instruída, na linha de
firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp
403.118/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 26.08.02;
REsp
261.256/MG,
Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ
05.11.07; REsp 260.197/MG, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 13.08.01), não sendo esse o caso,
pois, como assinalado, há controvérsia sobre os fatos que
informaram a propositura da ação.
Simples envio de notificação extrajudicial
para desocupação, por si só, não basta para, de plano,
fazer demonstração de alegado comodato verbal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator